Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702291-30.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: DANIEL DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para condenar apelado a pagar as taxas condominiais vencidas e vincendas até o trânsito em julgado. É breve relatório. DECIDO. Questão fulcral discutida no apelo é o termo final das parcelas a serem pagas, o apelante requer que seja reconhecido até a data do adimplemento das obrigações. A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000. Transcrevo a ementa: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO DE DIREITO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. QUESTÃO DE DIREITO. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. COMPROVAÇÃO. RISCO DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À ISONOMIA. NÃO AFETAÇÃO DA MATÉRIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ADMISSIBILIDADE. Constatando a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre mesma questão unicamente de direito, qual seja, a inclusão das parcelas que se vencerem no curso de execução extrajudicial no débito exequendo, evidenciando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica do jurisdicionado, além de pendência de julgamento de recurso neste e. TJDFT e não afetação da matéria nos tribunais superiores para a fixação da tese jurídica, admite-se o processamento do incidente. Em 03 de dezembro de 2019, a Eminente Relatora determinou a suspensão dos feitos que tratam do assunto, vejamos: Vistos etc., Consoante se observa do v. acórdão de ID 12899881, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 21/10/2019, admitiu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comunique-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Expedidas as diligências e considerando a publicação do v. acórdão que admitiu o IRDR, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Portanto, determino a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2020 16:24:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador